Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712288-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas 0737293-85.2023.8.07.0001, ajuizada por ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS, deferiu a medida de urgência para limitar a cobrança dos contratos celebrados ao valor principal e correção monetária (Processo de origem ID 186995500). Irresignado, o BANCO DAYCOVAL S/A, recorre (ID 57333685). Alega inexistir a probabilidade do direito alegado pela agravada no que tange à limitação dos pagamentos dos contratos sub judice. Aponta que do valor total contratado no importe de R$ 14.427,83 (quatorze mil e quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), foi utilizado o saldo de R$ 11.792,23 (onze mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) para quitação do contrato de origem n° 51-9892941/21 R$81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de IOF e o restante –R$ 2.553,92 (dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), creditado em conta do autor via TED, EM 19/08/2021. Declara que o desconto do banco Daycoval se refere à parcela de R$ 294,40 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), e não impacta o mínimo existencial, pois a autora recebe proventos de três fontes de renda, sendo que a parcela representa aproximadamente 20% (vinte por cento) do salário líquido. Relata que o contrato teve início em 10/10/2021 e ação só foi ajuizada em Setembro de 2023. Conclui que o superendividamento se deu após dois anos da contratação, não o motivo do superendividamento. Argumenta que os créditos envolvidos na relação jurídica entre o Banco Daycoval e a agravada não se sujeitam à repactuação de dívidas prevista na referida legislação, uma vez que o Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, em seu art. 4o, excluiu da incidência do Instituto dívidas decorrentes de empréstimo consignado. Afirma que tal questão não foi analisada pelo juízo a quo, sendo inadequado o procedimento de superendividamento, e incabível também, a tutela de urgência. Sustenta que o contrato foi pactuado por mera liberalidade da agravada, que anuiu com todas as condições propostas, em especial, encargos, tempo de duração e valor das parcelas, não devendo se cogitar eventual dano grave o exercício regular de direito do agravante em cobrar o que lhe é devido. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada abrirá precedente ilegal, incentivando a conduta contraditória do tomador de empréstimos que, para se livrar de suas obrigações, ou mesmo amenizá-las, alega estar superendividado e sem condições de prover o próprio sustento, além do fato de que obrigará o credor a receber o que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes. Menciona que o pedido de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo impositiva a prévia realização da audiência conciliatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação. Expõe que, caso mantida a limitação dos descontos, se esquivará a agravada do cumprimento dos contratos firmados, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Aponta que o prosseguimento do processo poderá causar enriquecimento indevido da agravada e danos irreparáveis ao banco agravante. Esclarece que há dano inverso à agravada na medida em que a limitação imposta propiciará a amortização negativa do débito, e consequente aumento do saldo devedor, eternizando a dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de impedir que a decisão atacada surta efeitos, reconhecendo-se a possibilidade de a agravante promover a cobrança das parcelas referente ao contrato sub judice, no valor integral, afastando qualquer tipo de limitação ou multa. No mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar concedida na origem, confirmando-se eventual tutela recursal concedida. Preparo recolhido em ID 57333690. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o procedimento especial de repactuação de dívidas, instituído pela Lei 14.181/2021, passou a prever uma fase de conciliação (art. 104-A), inaugurada pela audiência de conciliação, onde o consumidor apresenta seu plano de pagamento aos credores. O insucesso nessa fase de conciliação abre o caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B), a ser apresentado pelo juiz. Pelo que se extrai nesse exame superficial dos autos, foi apresentado o plano de pagamento pela agravada, que, todavia, não foi aceito pelos bancos arrolados na inicial, dentre eles, o ora agravante, restando infrutífera a fase de conciliação (ID 179193832 – autos de origem). Contudo, ao deferir a medida de urgência, o magistrado a quo dispensou a nomeação de administrador/perito para elaboração do plano de pagamento judicial compulsório, além disso, imputou aos bancos réus o ônus de apresentar o plano de repactuação com a redução dos juros previstos nos contratos discutidos, o que aparentemente representa manifesto error in procedendo (ID 186995500). Isso porque, conforme me manifestei nos autos do agravo de instrumento 0751412-54.2023.8.07.0000, que tem as mesmas partes, não basta a simples limitação das parcelas e que esse encargo seja atribuído somente às instituições financeiras, visto que poderia ocorrer diferenças nos cálculos e um determinado crédito poderia ser privilegiado em detrimento de outro. É que não cabe simplesmente reduzir os juros na forma como proposta pelo magistrado de origem, já que, de acordo com o art. 104-B, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, deve se garantir o mínimo de restituição aos credores do valor originalmente contrato, na seguinte forma: § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021). Além disso, mencionei anteriormente no agravo de instrumento acima referido que “a simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras”. Inclusive, naqueles autos, já havia consignado que, da forma como apresentado o plano de pagamento pela consumidora, haveria fundadas dúvidas sobre a sua capacidade de pagar os débitos. Além disso, tratando-se de empréstimo consignado não restou devidamente demonstrado que os descontos efetuados na folha de pagamento superem o limite percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da agravada, conforme previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Ao menos nesse exame de cognição rasa, revela-se injustificada a concessão da medida de urgência agravada, visto que não se observa da presente decisão guerreada que a ação de repactuação apresentada pela consumidora, ora agravada, atenda aos requisitos do art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, assim como o disposto no Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial. Diante desse cenário, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar efetivamente se existe justificativa para a limitação dos descontos, assim como se é possível a dispensa da nomeação do Administrador/perito para elaboração do plano judicial de pagamento, além de se averiguar eventual inadequação procedimental da ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, que poderia se ver prejudicado caso não apresentado o plano de pagamento na forma que determinado pelo juízo de origem, Noutro ponto, considera-se que a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.